Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707337-49.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MEIRINALVA LEITE SILVA RECORRIDOS: DREAM CONFORT COMÉRCIO LTDA E CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA A DOMICÍLIO. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. I – A autora celebrou contrato de compra e venda de um aparelho massageador, com pagamento efetuado por meio de cartão de crédito, e pretende exercer o direito de arrependimento para desconstituir a compra realizada, com pedidos de reparação material e moral em relação à vendedora e à operadora do cartão de crédito. Aplicam-se à demanda as normas do CDC. II - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/20. Requisito demonstrado. III – No julgamento do EREsp 1413542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/21. O contrato em comento foi celebrado em 9/3/22, portanto, aplicável à lide o precedente. IV – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade da autora. Ausente a comprovação do dano moral, o pedido indenizatório é improcedente. Reformada a r. sentença. V – Ausente a falha na prestação de serviços a ser imputada à operadora de cartões, o pedido de condenação à reparação moral não procede. VI – As despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes que forem simultaneamente vencedores e vencidos, art. 86, caput, do CPC. VII – Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelo adesivo da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI, VII e VII, 39, inciso XII, 42, 49, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, defendendo que não houve o cancelamento da compra mesmo após solicitação dentro do prazo de 7 dias relativo ao direito de arrependimento. Indica a incidência da teoria do desvio produtivo. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de restituição de indébito e de danos morais. Pede a redistribuição e a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61564438). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, incisos VI, VII e VII, 39, inciso XII, 42, 49, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “40. Desse modo, ausente a comprovação de prejuízo extrapatrimonial causado à apelada-autora pela apelante-ré, o pedido indenizatório por dano moral é improcedente. (...) 47. Quanto ao tempo despendido pela apelante-autora para solucionar a questão com a operadora-ré, inexistem nos autos protocolos ou outros meios de comprovação das idas às agências e dos contatos telefônicos, art. 373, inc. II, do CPC, mas há registro no sistema da fornecedora-ré de que, quase um mês após o pedido de cancelamento, a apelante-consumidora não havia entregue os documentos solicitados (id. 51657302, págs. 1/2). Reprise-se que a apelada-ré apresentou a justificativa de ausência de autonomia para cancelar transações inicialmente autorizadas pelo cliente, sem manifestação do vendedor (id. 51657271)” (ID 57193553). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de redistribuição e majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015